Tribunal: TJPA
Processo: 0801738-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801738-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ALINE DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela embargante e deu-lhe parcial provimento, no sentido de afastar a declaração da in
constitucionalidade do §2°, art. 2° do Decreto-Lei n.° 911/1969, mantendo, entretanto, o indeferimento da liminar considerando a ausência de apresentação da vida original da Cédula de Crédito firmada entre as partes.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

4.

A
alegação de inaplicabilidade da Lei n.°
10.931/04
deve ser afastada, uma vez que, não obstante o contrato de crédito firmado entre as partes tratar-se de consórcio, que há a expressa cláusula de alienação fiduciária, o que faz erigir a necessidade de juntada do referido documento, estando essa questão claramente assentada no Acórdão atacado.

5.

Não há a invalidação dos documentos apresentados pelo advogado e, sim, o impedimento à eventual circulação do título, face a sua natureza.

6.

Impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Prequestionamento implícito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
5297951

e
ALINE DA SILVA RODRIGUES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5416339
), em face de

ALINE DA SILVA RODRIGUES

e do
V. Acórdão
ID
5297951
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: LIMINAR INDEFERIDA EM 1° GRAU – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO §2° DO ART. 2° DO DECRETO-LEI N.° 911/1969 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0801738-91.2021.8.14.0000, ACÓRDÃO
ID
5297951, JULGADO EM 25/05/2021
)

Aduz a ocorrência de contradição.

Suscita a inaplicabilidade da Lei n.° 10.931/04 – busca e apreensão -com origem em contrato de consórcio, porquanto regido pela Lei n° Lei 11.795/2008.

Afirma que as reproduções de documentos juntadas por advogado têm a mesma validade dos documentos originais, conforme o art. 425, VI do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a juntada da via original do contrato firmado entre as partes.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 5658652.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/201
5.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela embargante e deu-lhe parcial provimento, no sentido de afastar a declaração da in
constitucionalidade do §2°, art. 2° do Decreto-Lei n.° 911/1969, mantendo, entretanto, o indeferimento da liminar considerando a ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito firmada entre as partes.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

Para análise das questões recursais insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado a necessidade de apresentação da via original do contrato
.

Nesse sentido, importante ressalvar que a alegação de inaplicabilidade da Lei n.°
10.931/04
deve ser afastada, uma vez que, não obstante o contrato de crédito firmado entre as partes tratar-se de consórcio, que há a expressa cláusula de alienação fiduciária, o que faz erigir a necessidade de juntada do referido documento, estando essa questão claramente assentada no Acórdão atacado.

Somado a isso, não há a invalidação dos documentos apresentados pelo advogado e, sim, o impedimento à eventual circulação do título, face a sua natureza.

Como se vê, a alegação de contradição ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralm
ente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 31/08/2021